Tribunal: TJDFT
Processo: 0753400-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE CADERNETA DE POUPANÇA. EXCEÇÃO. CRÉDITO DECORRENTE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOCORRÊNCIA.
1. O art. 833, §2° CPC, prevê expressamente que a impenhorabilidade de salário e de conta poupança “(...) não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem (...)”. No entanto, em que pese o crédito oriundo de honorários advocatícios ser considerado verba alimentar, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que não se enquadra à exceção prevista pelo artigo supracitado
2. É firme o entendimento de que a expressão “prestação alimentícia”, prevista pelo art. 833, §2°, CPC, não alcança quaisquer verbas alimentares, entre elas, o crédito referente a honorários advocatícios.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.